Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706459-10.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RICARDO MACHADO CERDEIRA, ESPOLIO DE MARIA LUIZA MACHADO CERDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 513, §4o, CPC. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. TERMO FINAL. DESPACHO ORDENADOR DA INTIMAÇÃO. NULIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. ATOS ANTERIORES. VALIDADE. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Em sede de cumprimento de sentença, tendo sido proferida decisão declarando a desnecessidade de nova intimação dos executados pelos correios e determinando sua intimação via publicação no DJE, resta preclusa a oportunidade de os executados alegarem nulidade da intimação por DJE, quando se constata que tal alegação foi formulada somente depois de seis meses, e após terem eles peticionado cinco vezes nos autos do feito executivo, sem nada alegarem quanto ao tema. 3. Nos termos do artigo 932 do CPC, é dever do Relator dirigir e ordenar os recursos, assim como não conhecer daqueles que são manifestamente inadmissíveis, como é o caso do recurso que suscita questão acobertada pela preclusão consumativa. 4. Sendo de três anos o prazo prescricional para o credor requerer o cumprimento de sentença concernente a encargos de locação, carece de plausibilidade a alegação de prescrição da pretensão executiva, quando se constata que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado dois anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo. 5. A declaração de nulidade da diligência intimatória por inobservância da forma exigida no art. 513, §4o, do CPC, não implica a nulidade do despacho judicial que determinou a intimação. 6. No curso do feito executivo, o atendimento, pelo exequente, da determinação judicial de juntada de planilha atualizada do débito, mediante apresentação de petição acompanhada da referida planilha, não equivale a novo pedido de cumprimento de sentença. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §1o, 802, e 803, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque o ato que interrompe o fluxo do prazo prescricional é o despacho/decisão que determina citação/intimação; b) artigo 513, §4o, do CPC, pois não é válida a intimação dos executados realizada por meio de publicação no Diário da Justiça eletrônico, já que é obrigatória a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento; c) artigos 518, e 525, §11, ambos do CPC, porquanto é possível o debate de nulidades, por simples petição, no prazo de 15 dias, “contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato”; d) artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, tendo em vista que, transitado em julgado o acórdão da fase de conhecimento em 12/2/2015, o segundo pedido de cumprimento de sentença foi postulado em 9/12/2019, quando há muito havia se consumado a prescrição trienal (12/2/2018). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 240, §1o, 513, §4o, 518, e 525, §11, 802, e 803, inciso II, todos do CPC, pois não foram apreciados pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. E não foram examinados porque a turma julgadora assentou no ID 16573385 – Pág. 7 que “deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento quanto ao pedido de nulidade da intimação dos executados via DJe a pretexto de descumprimento do artigo 513, §4o, do CPC, porquanto não impugnada, no momento processual oportuno, a decisão que declarou a desnecessidade da intimação pessoal”. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do CPC, porquanto o colegiado considerou os seguintes aspectos no ID 16573385 – Págs. 7/8 para concluir pela inexistência da alegada prescrição trienal, verbis: Passo a examinar os recursos no tocante à prescrição. Acerca do tema, e diferentemente do que alegam os executados agravantes, não restou configurada a plausibilidade de suas alegações nem no agravo interno nem no agravo de instrumento. Como visto, a decisão de acolhimento dos primeiros Embargos Declaratórios opostos pelos executados agravantes na demanda principal declarou a nulidade do ato de intimação dos executados e dos atos subsequentes até aquela data, uma vez que, à época da primeira intimação, de fato não restou observada a regra do artigo 513, §4o, do CPC. Todavia, não houve qualquer declaração judicial de nulidade dos atos anteriores à primeira diligência intimatória, restando, pois, válida e eficaz a petição inicial do cumprimento de sentença ajuizada em 20/09/2017, na qual se requereu a execução do acórdão transitado em julgado em 12/02/2015, bem como o despacho exarado em 25/10/2017, que admitiu o cumprimento de sentença e determinou a intimação dos executados. Destaque-se, nesse particular, que a declaração de nulidade da diligência intimatória por inobservância da forma exigida no art. 513, §4o, do CPC, não implica a nulidade do despacho judicial que determinou a intimação. Dessa forma, considerando que o prazo prescricional para a propositura do cumprimento de sentença referente a encargos locatícios é trienal, como alegado pelos próprios executados agravantes, carece de plausibilidade a alegação de prescrição da pretensão executiva, quando se constata que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado dois anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Por fim, levando-se em conta que, no curso da execução, o magistrado a quo determinou que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito, nem se diga que o cumprimento dessa ordem judicial pelo exequente, com a juntada dos cálculos atualizados da dívida, equivaleria a novo pedido de cumprimento de sentença. Os termos da ordem judicial foram diretos e objetivos, no sentido de que o credor juntasse aos autos a planilha atualizada do montante devido, visando ao prosseguimento da execução. A interpretação elastecida conferida pelos executados agravantes revela-se conveniente aos seus interesses, pois, dessa forma, se veriam desonerados de arcarem com o débito, mas de modo algum reflete a realidade dos autos, manifestada por meio do comando judicial claro e inequívoco direcionado ao prosseguimento do feito executivo ajuizado anos antes. Portanto, o prazo prescricional da pretensão executiva se iniciou a partir do trânsito em julgado do acórdão exequendo e foi interrompido com o despacho ordenador da intimação dos executados agravantes, não se podendo considerar que a juntada de planilha atualizada do débito pelo credor no curso da execução equivaleu a novo pedido de cumprimento de sentença. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015